Tribunal: STF
Processo: ARE 1561580
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Piauí interpõe, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 13) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (eDoc 11).



    Não admitido o recurso por decisão do Vice-Presidente do Tribunal de origem (eDoc 17), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 19), aduzindo a inexistência de óbices à abertura da instância extraordinária.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 13, fl. 5): 



    d) Repercussão Geral 



    Tratando-se de matéria cuja tese já fora reconhecida como Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, o Poder Judiciário possui a competência para determinar ao Poder Executivo a realização de políticas públicas a fim de assegurar e efetivar o direito fundamental e social da população, qual seja a saúde e direito ao meio ambiente equilibrado, como exemplo o Tema 793, que afirma que os entes da federação possuem competência comum, sendo assim responsáveis solidários a fim de assegurar o direito social da população, no caso em comento, qual seja, saúde. 



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente